Tribunal: TJSP
Processo: 1009650-20.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
1. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS INDENIZADOS POR SEGURADORA. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
2. Ação julgada improcedente. Inconformismo da seguradora que não comporta acolhimento.
3. Prova pericial que concluiu que não foram localizadas evidências

Ementa:
1. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS INDENIZADOS POR SEGURADORA. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
2. Ação julgada improcedente. Inconformismo da seguradora que não comporta acolhimento.
3. Prova pericial que concluiu que não foram localizadas evidências técnicas de que a avaria no aparelho foi causada por sobretensões ou outros distúrbios elétricos na rede de distribuição de energia elétrica da ré. Nexo de causalidade não comprovado.
4. Recurso da seguradora autora desprovido. Sentença mantida.